Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento parcial à apelação cível, reconhecendo a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com indenização por danos morais. O embargante alega obscuridade quanto à possibilidade de conversão contratual e contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (ii) analisar se há contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de obscuridade refere-se à falta de clareza ou precisão na decisão, o que não se verifica no acórdão embargado. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pode ser promovida pelo embargante mediante alteração no sistema, sem necessidade de nova autorização do consumidor, pois a decisão judicial substitui a manifestação de vontade das partes. Eventual dificuldade de implementação deve ser suscitada na fase de execução.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, entre premissas, fundamentos e conclusões do próprio acórdão, e não entre a decisão e alegações da parte ou jurisprudência externa. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, incluindo a conversão do contrato como obrigação de fazer, afastando a suposta contradição.
5. O embargante pretende rediscutir questões já decididas, o que não se admite por meio de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2023, DJe 15/9/2023.
(lp)